Tribunal: STF
Processo: ARE 1341356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECOLHIMENTO E ABRIGAMENTO DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. Sentença de procedência do pedido - Ingerência na Administração - Ausência de comprovação de situação excepcional a ensejar a intervenção do Poder Judiciário, conforme entendimento do STF - Precedente desta C. Câmara - Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Apelo e reexame necessário providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 25, caput, § 1º, VII, e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.182.251/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.030.517/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/5/18 e ARE nº 1.044.229/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/4/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente